Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714711-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIOLA RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o interesse quanto ao julgamento do mérito do recurso (ID 68780995), aguarde-se o fim da suspensão do curso processual, determinada no ID 67796914, considerando, inclusive, que recentemente houve determinação de sobrestamento dos feitos de mesma natureza, no Pedido de Uniformização de autos no 0729132-07.2024.8.07.0016. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital